Tribunal: TJES
Processo: 5012697-67.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012697-67.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5012697-67.2022.8.08.0011
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
IAPP – INSTITUTO DE APERFEIÇOAMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA
.

EMBARGADO:
OI MÓVEL S.A.
–
EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

RELATOR:
JUIZ
DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECURSAL EFETUADO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO IRRISÓRIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO (ART. 85, § 8º, CPC). EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por IAPP – INSTITUTO DE APERFEIÇOAMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA. em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargada. O julgado condenou a recorrente
vencida
ao pagamento de custas e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que a suspensão da cobrança fundamentou-se em suposta concessão do benefício da justiça gratuita à parte vencida. Requer o saneamento do vício para que seja mantida a imediata exigibilidade das verbas sucumbenciais, visto que tal benesse jamais foi pleiteada ou deferida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Pois bem. O
s embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto à
s
omissões
e contradições

passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Com efeito, assiste razão à embargante. Verifica-se que a parte ré não é beneficiária da assistência judiciária gratuita, tendo, inclusive, efetuado o regular recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso inominado, o que demonstra a ausência de hipossuficiência financeira. Assim, a suspensão da exigibilidade fundamentada no art. 98, § 3º, do CPC, configurou contradição sanável pela via integrativa, devendo tal trecho ser excluído do julgado.

5.
Outrossim, em análise de ofício, constata-se erro material no critério de fixação da verba honorária. O acórdão embargado arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da causa. Todavia, havendo condenação em pecúnia (restituição de R$ 260,62), a base de cálculo deveria ser, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, o valor da condenação. Ocorre que a aplicação estrita do percentual sobre o proveito econômico resultaria em montante ínfimo, aviltante à dignidade do exercício da advocacia.

6
.

Dessa forma, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais, impõe-se a fixação da verba por apreciação equitativa, a fim de garantir justa remuneração ao patrono da parte recorrida. Assim, retifico a condenação para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante que melhor atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO aos aclaratórios,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, para:
a) excluir
a suspensão da exigibilidade das custas e honorários decorrente da assistência judiciária gratuita; e
b) retificar
o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os equitativamente em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos da fundamentação supra.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)